Tribunal: TJDFT
Processo: 0710988-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710988-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UCLEUDSON SOUZA DA SILVA IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Vanessa Sousa Correia, em favor de Ucleudson Souza da Silva, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos da ação penal no 0708492-35.2023.8.07.0010, deixou de aplicar a detração em razão do tempo de prisão preventiva cumprida e não alterou o regime de cumprimento de pena (ID 57103560). Consta dos autos que o paciente e Márcio da Conceição foram presos em flagrante no dia 30/08/2023 pela suposta prática do crime de uso de documento falso, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Márcio, narrando os fatos nos seguintes termos (ID 57103559 - Pág. 228-230): “[...] Em 30 de agosto de 2023, na agência do Banco do Brasil localizada na CL 116, nesta Região Administrativa de Santa Maria/DF, os denunciados e outro indivíduo ainda não identificado, de forma livre e consciente, falsificaram cédula de identidade e dela fizeram uso. Nas circunstâncias supramencionadas, o denunciado UCLEUDSON e outro indivíduo ainda não identificado abordaram o denunciado MÁRCIO e lhe ofereceram a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para que ele abrisse uma conta no Banco do Brasil mediante a apresentação de documento falso, o que foi aceito. Na ocasião, UCLEUDSON e o outro indivíduo forneceram um aparelho celular a MÁRCIO e lhe pediram uma fotografia dele para a confecção do documento falso, que foi entregue. No dia subsequente, UCLEUDSON e o outro indivíduo entregaram uma cédula de identidade falsa e um comprovante de residência, ambos em nome de Marcelo Tenório Cardoso, a MÁRCIO e o conduziram em um veículo até a agência do Banco do Brasil localizada em Santa Maria. Em seguida, MÁRCIO adentrou a agência na companhia de UCLEUDSON e apresentou o documento falso perante o gerente do banco para abrir a conta. Entretanto, MÁRCIO não soube responder ao questionamento acerca de seus dados qualificativos e a todo instante conversava pelo WhatsApp com seu comparsa, o que causou estranheza ao gerente, que, em razão de sua experiência, desconfiou de que havia algo errado e acionou a PMDF. Na sequência, com a chegada dos policiais militares, MÁRCIO confessou que havia sido contratado por UCLEUDSON e pelo outro comparsa para abrir a conta bancária mediante a apresentação de documento falso. Por fim, MÁRCIO e UCLEUDSON foram presos em flagrante.”. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente e o codenunciado Márcio como incursos nas penas do artigo 304 c/c o artigo 297, caput, do Código Penal, aplicando ao paciente a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, à razão legal mínima, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade (ID 57103560 - Pág. 7). Verifica-se que o paciente e o corréu, quando intimados da sentença, manifestaram interesse em recorrer, sendo os recursos recebidos pelo Juízo a quo em 18/03/2024 (ID 190385671 da ação penal de origem). Neste habeas corpus, a impetrante se insurge contra a sentença na parte em que deixou de aplicar a detração em razão do tempo de prisão preventiva cumprida e não alterou o regime de cumprimento de pena. Alega que a Lei no 12.736/2012 dispõe sobre a detração penal a ser realizada pelo juiz de conhecimento no momento em que é prolatada a sentença condenatória, permitindo a progressão de regime com a detração na sentença. Afirma que a referida lei conferiu ao “juiz de conhecimento competência para realizar a detração, antes conferida apenas ao juiz da execução, a fim de que sejam evitadas situações em que o apenado tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal, permanecendo nessa espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus”. Destaca que “o Paciente foi preso em (30/08/2023) e continua preso até hoje, ou seja, HÁ MAIS DE 6 MESES, portanto já cumpriu mais de 20% (1/5) da pena, já podendo progredir de regime”. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que seja deferida a progressão ao regime aberto, determinando-se a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente possa recorrer em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. No caso dos autos, verifica-se que a impetrante impugna sentença penal condenatória a qual desafia o recurso de apelação criminal. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de apelação, não há óbice à análise das questões suscitadas, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. No tocante ao regime prisional imposto na sentença impugnada não se verifica, em uma análise perfunctória, ilegalidade manifesta, pois a eleição do regime inicial semiaberto decorreu da fixação da pena em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e da análise desfavorável das circunstâncias judiciais dos antecedentes e do reconhecimento da reincidência, o que autoriza a aplicação de tal regime, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Em relação à detração penal, deve-se consignar que o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal visa permitir que o próprio Juízo da condenação possa adequar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, impedindo-se que o réu, que já faça jus à progressão de regime em razão do período de pena provisório cumprido, permaneça em regime mais gravoso. No caso em exame, embora o Juízo a quo tenha deixado de aplicar o disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, verifica-se, em uma análise perfunctória, que o paciente responde a vários processos, não havendo prova de que não se encontra preso em razão de mais de um processo, situação que demandaria a prévia unificação ou soma das penas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, para somente então aplicar-se a detração. Tal circunstância afasta a possibilidade de análise de eventual ilegalidade manifesta em relação à questão. Cabe salientar que, uma vez mantida a prisão preventiva do paciente na sentença e interposto recurso de apelação defensivo, a determinação de expedição de carta de guia provisória permitirá que o paciente, preso cautelarmente, possa ter sua situação analisada pelo Juízo da VEP para o fim de agendamento de benefícios cabíveis, conforme estabelecem o artigo 8o da Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça e o artigo 91 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Com efeito, a expedição da carta de guia para a execução provisória possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime imposto pela sentença, de modo que convém aguardar as informações da autoridade impetrada para verificar se tal providência já foi determinada. Assim, não se detecta flagrante constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, que deverá noticiar se foi expedida a carta de execução provisória da pena. Providencie a Secretaria da Segunda Turma Criminal o detalhamento acima no ofício que solicitar as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador